Tribunal: TJSP
Processo: 1016504-60.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM COSTELA, CLAVÍCULA E ESCÁPULA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO AUXILIO-DOENÇA EM FAVOR DO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM COSTELA, CLAVÍCULA E ESCÁPULA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO AUXILIO-DOENÇA EM FAVOR DO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PLEITOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA AFASTADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recursos do INSS e do autor desprovidos. Sentença parcialmente reformada, em sede de reexame necessário. Decreto de procedência mantido.